Tribunal: TJMT
Processo: 0010572-42.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010572-42.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSENIL DA SILVA AGUIAR - CPF: 693.281.451-04 (VÍTIMA), CHRISTOPHER GONCALVES MARTINEZ - CPF: 032.182.571-31 (APELADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO, ESTUPRO, ROUBO MAJORADO E CONSUMO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA CONDENAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO ISOLADA DA VÍTIMA QUE NÃO TRAZ A CERTEZA ABSOLUTA PARA A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE INCULPAÇÃO CONTRA O APELADO – APELO DESPROVIDO.

Em delitos de estupro, na maioria das vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é a chave que se usa para decifrar a emblemática conduta delitiva. No entanto, quando ela não exala convicção suficiente para impor a condenação buscada pela acusação, porquanto apresentada de forma isolada e não concatenada entre si e com nenhum outro elemento de prova produzido na fase judicial, a absolvição é medida de rigor, dada a primazia do princípio do
in dubio pro reo,
pois, a prova indiciária, isoladamente, não pode servir de amparo à condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 10572-42.2019.8.11.0042 (código 567409), que julgou improcedente a denúncia para absolver Christopher Goncalves Martinez, da prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, inciso V, art. 158, § 3o, art. 213,
caput
, todos do Código Penal e art. 28 da Lei 11.343/2006 (páginas 258-269).

Inconformado com o
decisum
, o
parquet
interpôs o vertente apelo, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia (páginas 276-290).

A defesa apresentou contrarrazões, suscitou preliminar de reconhecimento de inépcia da denúncia, para tanto sustentou a higidez dos fundamentos da sentença e postulou pelo não provimento do apelo (páginas 293-320).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso
(páginas 331-340).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA ARGUIDA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES

Preliminarmente, a defesa arguiu a nulidade da ação penal em virtude da inépcia da denúncia, uma vez que a acusação não desenvolveu uma análise completa das provas até então produzidas e não arguiu as teses jurídicas relevantes a confirmar a prática delitiva da forma narrada.

Sobre o tema, impera consignar que a inépcia da peça acusatória pressupõe que ela se apresente destituída de elementos mínimos a individualizar a conduta do acusado, de modo a inviabilizar o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. 1. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, especificou a participação dos recorridos no crime de tráfico de drogas, apontando circunstâncias concretas que dariam azo à inauguração do processo penal, demonstrando a denúncia o nexo entre as condutas dos recorridos e a prática tida por delituosa, a qual se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, “não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal”
(RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014). 3. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que “a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 628.671/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 4.11.2015).

Logo, não é exigido na fase inaugural do procedimento criminal o esgotamento, pelo órgão acusador, de todas as possíveis teses jurídicas a serem levantadas durante o tramitar processual, mas tão somente que seja demonstrada a razoabilidade da acusação.

No caso em comento, da leitura atenta da denúncia, observo que o autor realizou breve digressão acerca dos fatos que antecederam a ação delitiva, esmiuçando em detalhes a conduta do apelado e os seus desdobramentos.

Assim, constato que o Ministério Público descreveu satisfatoriamente os elementos e circunstâncias dos fatos delituosos, a classificação do crime e a qualificação do réu, preenchendo todos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, de modo que inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Além disso, conforme asseverado pela Procuradoria de Justiça,
“concluído o julgamento em primeiro grau, ficam superados eventuais vícios da denúncia”
(página 334).

Assim, ao contrário do que afirma o apelado, a denúncia obedeceu ao disposto na norma processual penal, possibilitando a identificação da acusação e, consequentemente, o pleno exercício da ampla defesa, motivo pelo qual
rejeito a preliminar arguida
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...) Fato 01 – DA EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE

Segundo foi apurado no dia 06 de margo de 2019, por volta das 03h00min, no estacionamento da Policlínica do Coxipó, localizado na rua vinte e quatro de agosto, bairro Vista Alegra, em Cuiabá/MT, o denunciando CHRISTOPHER GONÇALVES MARTINEZ constrangeu a vítima Rosenil da Silva Aguiar mediante grave ameaça – empregada através de simulacro de arma de fogo e palavras de ordem, e mediante restrição de sua liberdade, com o intuito de obter para si vantagem econômica.

Fato 02 – DO ESTUPRO

Noticiam os autos que no dia 06 de margo de 2019, por volta das 03h16min, no interior no motel Bonnie and Clyde, localizado nos fundos da Avenida Fernando Corrêa da Costa, saída para Rondonópolis, em Cuiabá/MT, após restringir a liberdade da vítima para o fim de extorqui-la, CHRISTOPHER GONÇALVES MARTINEZ constrangeu a vítima Rosenil da Silva Aguiar, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal.

Fato 03 – DO ROUBO MAJORADO

Consta que no dia 06 de margo de 2019, por volta das 06h30min, em vias públicas de Cuiabá/MT, após extorquir e estuprar a vítima Rosenil da Silva Aguiar, o denunciando CHRISTOPHER GONCALVES MARTINEZ, mediante violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da marca Motorola e o veículo VW Fox, preto, placa QBT-8568, da citada vítima.

Fato 04 – DO CONSUMO DE DROGA

Conforme foi apurado, no dia 06 de margo de 2019, por volta das 07h0Omin, no interior de um galpão localizado no Parque Ohara em Cuiabá/MT, o denunciando CHRISTOPHER GONCALVES MARTINEZ foi encontrado na posse de substância entorpecente – cocaína.

I – DA NARRATIVA CRIMINOSA

Consta que no dia e hora encimados a vítima Rosenil foi até a Policlínica do Coxipó para levar sua tia Cleudenice Rodrigues dos Santos, alcunha “Cleuza”, e após deixá-la no local e retornar para seu veículo que estava no estacionamento da unidade de saúde, foi abordada pelo denunciado CHRISTOPHER que a surpreendeu pelas costas dizendo “Fica Quietinha, eu tô armado! Senão eu vou dar um tiro na sua cabeça”.

O denunciado fez a vítima adentar no veículo VW Fox, cor preta, placa QBT-8568, ordenou que ela dirigisse.

Após, o denunciado determinou a vítima que acessasse suas contas bancarias para ele verificar o saldo, ato em que a vítima afirmou não possuir dinheiro em conta.

Pouco depois, o denunciado visualizou que a vítima possuía cartões de crédito e, então, passou a dizer para ela que iriam até os caixas eletrônicos sacar o dinheiro. Contudo, a vítima insistiu em dizer que não tinha dinheiro em conta tendo, inclusive, acessado o aplicativo do banco para comprovar isto ao criminoso.

Insatisfeito, o denunciando CHRISTOPHER determinou que se deslocassem até o motel Bonnie and Clyde e la constrangeu a vítima mediante grave ameaça a manter conjunção carnal sem o seu consentimento, estuprando-a.

Após extorquir e estuprar a vítima Rosenil, o denunciando CHRISTOPHER, ainda se aproveitando das ameaças até então proferidas, roubou o celular e o veículo dela, e ordenou que saíssem de lá e se deslocassem até um barracão localizado no Parque Ohara, a fim de adquirir entorpecentes.

Ao chegarem ao barracão, CHRISTOPHER determinou que a vítima permanecesse sentada numa mureta com os olhos fechados e cabeça baixa.

Nesse ínterim, o denunciado, ao tentar adentrar no barracão, caiu e desmaiou, fato que oportunizou a vítima a busca por ajuda. Minutos depois de acionada, a polícia militar compareceu ao local e encontrou CHRISTOPHER caído ao solo recobrando a consciência e ao lado dele um simulacro de arma de fogo, o celular e a chave do veículo da vítima, bem como uma porção de cocaína.

Para a prática dos crimes, CHRISTOPHER restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a em seu poder por horas durante a madrugada do fatídico dia, e se utilizou de violência e grave ameaça, fazendo, inclusive, o uso de um simulacro de arma de fogo.

O celular e o veículo subtraído foram apreendidos (f. 12) e restituídos a vítima (f. 13).

A substância entorpecente foi apreendida (f. 12) e foi submetida a perícia técnica que deu origem ao laudo pericial n° 3.14.2019.52805-01, anexo, o qual concluiu que a substância era cocaína”
(páginas 11-15).

Após o deslinde da instrução processual, o acusado foi absolvido, porquanto de acordo com o entendimento do magistrado sentenciante, a palavra da vítima não se mostrou coesas e uníssonas no decorrer da persecução criminal, além de não estar corroboradas por nenhum outro elemento de prova.

No presente apelo interposto, o Ministério Público estadual busca a condenação de Christopher Goncalves Martinez nos exatos termos descritos na denúncia ofertada, porquanto, sob sua ótica, as provas produzidas ao longo da instrução criminal não deixam margem de dúvida acerca da ocorrência da prática dos delitos perpetrado pelo apelado, em especial pelo depoimento da vítima.

Sem razão, contudo.

No que tange à materialidade delitiva, observa-se que o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima (páginas 217-224) não apontou qualquer vestígio objetivo associável à prática de ato libidinoso.

Todavia, nesse tocante, é cediço que em casos de prática de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, o laudo pericial é prescindível, pois, via de regra, não deixa vestígios.

Quanto à autoria delitiva, após rever minuciosamente todas as provas coligidas aos autos, entendo que o conteúdo do caderno processual reflete que a prova produzida não se mostra apta e suficiente para a edição de veredicto de inculpação contra o ora apelado.

Denota-se dos autos que após o registro do boletim de ocorrência narrando as supostas práticas delitivas perpetradas pelo apelado, a vítima foi ouvida pela autoridade policial e relatou que:

“QUE na data de hoje, por volta das 02h30min, a declarante foi até a policlínica do Coxipó para levar sua tia Creuza; QUE Creuza adentrou a policlínica do Coxipó para receber atendimento e a declarante retornou para seu veículo, sendo um VW/Fox, cor: preta, placas QBT-8568, o qual estava estacionado em frente a policlínica, próximo a porta de entrada, local onde ficaria aguardando Creuza; QUE ao se aproximar de seu veículo, a declarante foi surpreendida por um suspeito que lhe abordou pelas costas, dizendo: “FICA QUIETINHA. EU TÔ ARMADO! SENÃO EU VOU DAR UM TIRO NA SUA CABEÇA” e em seguida pediu para a declarante adentrar em seu veículo, de cabeça baixa e olhos fechado; QUE a declarante obedeceu a todas as ordens do suspeito; QUE o suspeito colocou a declarante no banco do passageiro de seu veículo e conduziu seu carro por vários bairros; QUE certo momento, o suspeito parou o veículo na via pública e pediu para a declarante acessar suas contas para verificar o saldo que ela possui no banco; QUE quando o suspeito avistou os seus cartões bancários, que estavam no painel do veículo,

ele passou a dizer que eles iriam em um banco para ela realizar saques para ele, porém, a declarante não tinha saldo em suas contas bancárias e disse isso para o suspeito; QUE o suspeito não acreditou que ela não tivesse saldo em conta para realizar os saques, motivo pelo qual a declarante afirma ter acessado sua conta bancária via aplicativo, em seu celular; QUE posteriormente o suspeito pediu para que a declarante enviasse uma mensagem para a tia dela, via aplicativo WhatsApp, dizendo que o pneu do carro havia furado e que a declarante retornaria dentro de um hora; QUE após verificar a conta bancária da declarante e pedir para ela mandar mensagem para tia dela, o suspeito conduziu o veículo em direção ao Motel “Bonnie Clyde”, o qual fica localizado na avenida Fenando Correa da Costa, no bairro Comodoro, próximo a rua 5,
QUE no motel o suspeito forçou a declarante a manter relações sexuais com ele; que afirma que o suspeito fez uso de camisinha durante a relação com ela; que indagada sobre as formas de sexo o qual o suspeito a forçou praticar, respondeu que ela realizou sexo vaginal com a declarante; que afirma que ele não forçou-a a manter relação sexual oral e anal; que indagada se sofreu lesões ou agressões físicas por parte do suspeito, durante o ato sexual, respondeu que ele forçava a todo momento os seus braços para trás e seu pescoço e ordenava que a declarante ficasse de olhos fechados, senão ele daria um tiro nela
; que a declarante pediu para o suspeito pedir a conta do motel para que ela pudesse ir buscar sua tia na policlínica; que o suspeito evadiu-se do motel com a declarante, saindo com o veículo da declarante pelo portão de entrada, não tendo pago a conta no local;
que o suspeito após obter conhecimento do saldo da declarante e saber que ela estava sem saldo na conta e sem limite no cartão, o suspeito direcionou-se para uma boca de fumo, local onde o suspeito tentaria trocar o celular da declarante por entorpecentes
; que o suspeito parou o veículo da declarante em um galpão, localizado na rua das videiras, no bairro Parque Ohara, em frente ao ferro velho do Caio; que neste local o suspeito desceu do veículo de posse do celular da declarante sendo um aparelho da marca Motorola e a chave de seu veículo; Que antes de sair do carro, o suspeito fez a declarante sair de dentro do veículo e sentar-se em um muro, próximo a porta do galpão onde ele adentrou;
Que novamente o suspeito pedia para a declarante ficar com a cabeça abaixada e com os olhos fechados; que ao adentrar no galpão, o suspeito, levando com ele o seu aparelho celular e a chave de seu veículo,
pulou por um vão de uma porta e caiu ao solo, ficando desacordado no local; Que a declarante ao visualizar por uma brecha da porta, que o suspeito estava caído ao solo desacordado, de imediato a declarante evadiu-se do local, pedindo ajuda para populares que estavam na localidade; Que uma pessoa acionou a GUPM para a declarante e outra se direcionou a base da PM do Coxipó para prestar socorro a declarante; que indagada se sofreu alguma lesão por parte de agressões físicas do suspeito, a declarante respondeu que ficou com o pescoço vermelho, do momento em que ele a segurava forçadamente no motel; que indagada se conseguiu visualizar se o suspeito estava portando arma de fogo, respondeu que não conseguiu visualizar se realmente era arma, porém afirma que ele a todo instante a ameaçava com um objeto nas costas, dizendo que lhe daria um tiro; Que os policias retornaram ao local em que o suspeito havia caído e conseguiram prender ele e recuperar o seu aparelho celular e a chave do veículo; Que durante o tempo em que o suspeito esteve com ela, não fez uso de droga, mas consumiu todas as bebidas alcoólicas que estavam no quarto do motel, não podendo afirmar qual o estado de ânimo do suspeito porque, durante todo o tempo, ele a mandou ficar de cabeça baixa, enquanto ameaçava atirar em sua cabeça caso ela olhasse para ele”
(páginas 32-34).

Em
sede judicial
foi ouvida a vítima, a qual relatou que:

“(...) Eu senti quando veio uma pessoa por trás com um negócio muito duro que me mandou ficar quieta e dizia vai morrer vai morrer,
mandando eu ficar quietinha e entrar no passageiro
, aí ele arrastou meu braço, mas com aquele negócio nas minhas costas e
fez eu sair dirigindo da policlínica
, virou aquele espelho do meio e se eu olhasse na cabeça dele ele ia estourar minha cabeça e com a outra mão ele ficou com aquele negócio duro na minha cabeça, falou que se eu fizesse uma menção ele estourava minha cabeça, começou a me xingar de todos os nomes; dei o contorno do bairro Parque Cuiabá, ele fez eu entrar em duas ruas provavelmente atrás de drogas pra trocar pelo meu carro, mas com a graça de Deus ele não achou ninguém, só estava as casas vazias; aí fez eu virar para Fernando Correa e ali chegando no viaduto ali sentido Tijucal, tinha um motel ali, foi quando ele pediu pra entrar numa rua erma, foi quando ele pegou a minha bolsa e começou a olhar meus cartões, pedir dinheiro, e eu falando que não tinha dinheiro, foi quando ele batia no carro e pegava aquele troço e batia na minha cabeça; aí ele fez eu voltar de ré dessa rua erma, e fez eu entrar nesse motel, mandou eu descer quietinha, sempre me xingando com palavras de baixo calão; quando entramos ele mandou eu ficar de costas, foi quando eu percebi que ele estava bebendo as coisas, e percebi que abria as garrafas, percebi que ele estava bebendo bastante e quando eu ameaçava a virar a cabeça ele vinha e falava que se eu virasse a cabeça ele ia estourar minha cabeça, falando que já tinha me avisado antes, aí eu ficava quieta; eu não percebi se era arma porque eu jamais na minha vida passei por um negócio desse, eu não tenho nem noção de como é um negócio desse, eu estava muito nervosa, aí eu comecei a entrar em prantos, comecei a chorar e ele continuou me ameaçando; depois ele pegou meu celular viu minhas fotos, daí ele mandou eu tirar a roupa, depois que ele mandou eu tirar a roupa eu fiquei mais nervosa ainda; ele praticou o ato sexual contra mim, eu não faço ideia de quanto tempo demorou tudo isso; (...) nisso minha prima estava lá na policlínica começou a me ligar e ele mandou eu escrever do jeito que ele ia falar, ele disse escreve ai que você furou o pneu do seu carro, que você tá na borracharia e que tem cinco ou seis carros na sua frente pra você sair; ele passou a mão pelo meu corpo e também houve penetração, não consegui reagir, eu fiquei transtornada, eu não tinha reação alguma; ele disse que ia me matar se eu falasse alguma coisa, que ele ia atrás da minha família que ele já tinha visto as fotos da minha família, já tinha visto o endereço da minha família; (...)
depois que entramos no motel ele já segurou meu telefone e a chave do meu carro, se eu tivesse com a chave do carro eu poderia sair correndo né, mas ele já segurou ele viu, a todo momento ele segurava a chave e o celular;
fui submetida a exame no IML, ainda vou pegar o resultado no dia 20 de agosto;
depois que a gente saiu do motel ele tentou de novo ir em boca de fumo pra entregar o carro, tanto é que depois que a gente saiu do motel ele já foi dirigindo eu fui no banco do passageiro
porque eu já não estava tendo força pra nada, eu estava totalmente abalada, foi quando ele fez o retorno e foi para nesse barracão, ele desceu e falou que se eu saísse correndo ele ia me atirar lá de dentro porque lá de dentro tinha um monte de gente; aí eu vi quando ele pulou, eu vi que ficou muito quieto mas ele com a chave e o meu celular na mão, nisso eu estiquei o pescoço e vi que ele estava caído no solo, nisso eu saí correndo fugi, sai correndo feito uma louca, quem eu vi primeiro eu entrei na frente do carro gritando socorro; ele caiu quando ele foi pular pra chamar o pessoal que tava dentro desse barracão, segundo ele disse que tinha gente dentro desse barracão; quando eu sai correndo eu pedi ajuda e o pessoal veio chamou a polícia e eu consegui contato com meus familiares que vieram onde eu estava; daí a polícia

veio e prendeu ele; eu reconheci ele como sendo o autor desses crimes; ele ficou com a chave do meu carro e com o celular (...); eu nunca tinha visto ele na face da terra; não tenho conhecimento do que ele disse na delegacia; (...) eu não consumo droga, eu nem conheço, nunca tinha visto Christofer na vida antes (...)”
(extraído das razões recursais de páginas 281-282 e conferido com o relatório de mídia).

Observa-se dos excertos destacados (negritados) a existência de certas incongruências nas declarações da ofendida.

Em passo seguinte, temos o depoimento da testemunha Odair Peres Pereira, que prestou socorro à vítima e em sede judicial relatou que:

“O que eu sei é que ia passando com meu carro lá por cinco e trinta e cinco, aí entrou essa senhora na minha frente pedindo socorro, socorri ela, assim com modo de dizer, liguei do meu celular pra polícia; passou uns seis ou sete minutos, o carro da polícia chegou eu me retirei; ela falava nada com nada, ela gritava, ela tremia assim sabe; num desespero muito grande; no momento ali comigo ela não deu detalhes, só falou que estava sendo assaltada, que o carro dela estava há uns 100 metros da rua que passa; ela chegou de falar que o autor do crime estaria há uns 150 metros de onde eu estava; ela estava transtornada, nun desespero só; eu ia passando na rua de carro para levar minha esposa pro trabalho era quase umas seis horas da manhã quando ela entrou na minha frente (...)”
(depoimento extraído das razões

recursais ministerial – página 286).

Na fase policial, o réu negou veementemente a prática dos crimes contra a ofendida. Veja-se:

“Que o interrogado forneceu telefone (...) de sua mãe Dineia Mara Gonçalves de Souza o qual foi informada de sua prisão; Que nega a versão da vítima de ter abordado ela próximo a policlínica do Coxipó e ameaçado com simulacro de arma de fogo;
Que de madrugada apareceu uma mulher em um veículo de cor preta e não sabe dizer o modelo do veículo, procurando cocaína (farinha) para fazer uso,
e o interrogado disse que não possuía; Que diante da negativa ela de imediato o convidou para ir no motel (Bonnie e Clyde) que fica na avenida Fernando Correa da Costa; Que no trajeto não houve tentativa de roubo e não solicitou que ela abrisse aplicativo; Que nenhum momento pediu ela fosse até o banco sacar dinheiro;
Que chegando no motel ambos ficaram aproximadamente 1:30 hora minutos curtindo, e consumiram várias latas e garrafas de cerveja
;
Que esta mulher se identificou como

Rosenil; Que já no Motel ela disse que tinha uma pessoa esperando por ela e que ia mandar mensagens via celular dizendo que o pneu havia furado para justificar o tempo que estava juntos; Que após todo momento e consumo no motel Rosenil pediu para interrogado ficar no carro enquanto ela pagasse a conta;
Que momentos anterior ela teria dito que estava sem dinheiro e que ia pagar no cartão, porém não viu como ela efetuou o pagamento; Que nega ter saído do motel sem efetuar o pagamento e ambos saíram de carro pelo portão de saída normalmente e que interrogado que conduziu o veículo; Que após sair do motel Rosenil disse que não teria crédito para passar a pernoite e deseja ficar a noite toda com interrogado e foi neste momento que disse a ela que teria um barracão onde sempre fica e que era lugar tranquilo para ficarem; Que foram até este barracão e dormiu (apagou) e não se recorda de mais nada e só foi acordado pela polícia o prendendo; Que acredita que Rosenil deve ter colocado algo em sua bebida, pois não fez uso de drogas nessa noite e apenas a bebida que ingeriu não era suficiente para deixa-lo apagado; Que toda relação que teve com ela foi consentida e fez uso de preservativo;
Que não tentou e nenhum momento força-la a ter relação e não houve tentativa de roubo; Que o pedaço de ferro tipo simulacro não é do interrogado e nem a droga encontrada, pois não tinha nenhuma droga e sequer fez uso esta noite;
Que não sabe de onde apareceu a droga e o pedaço de ferro tipo simulacro que estava com os policiais (...)”
(páginas 37-39).

Temos ainda o relatório de ocorrência para providências da administração do motel de páginas 71-79, a qual demonstra que na ocasião não houve qualquer abalo psicológico na vítima, tanto é que houve o consumo de bebidas em conjunto. Veja-se:

“(...) No pedido de descrito abaixo entre um cliente (uma mulher) e o gerente que estava na recepção:

Gerente: Recepção bom dia.

Cliente: A conta por favor.

Gerente: Houve consumo do frigobar?

Cliente: 02 Skoll Beats, 02 Heineken, 01 Smirnoff Ice, 02 Eisebahn, 01 Budweiser, 02 Brahma latinha, 02 Itaipava, 01 água mineral e mais 01 Budweiser e uma camisinha.

Gerente: Algo mais?

Cliente: Só.

Gerente: Ficou em um total de R$ 248,00 qual a forma de pagamento?

Cliente: É crédito. (cartão).

Gerente: Ok, obrigado e boa noite”

Por oportuno, destaco excerto da declaração extrajudicial do gerente do motel Bonnie Clyde. Veja-se:

“Que o depoente esclarece que é gerente do motel mencionado; Que estava trabalhando na data dos fatos; Que foi o depoente quem atendeu a vítima em questão na hora da saída; Que o depoente se recorda da vítima ter entrado por volta das 03h15min;
Que depois de um certo tempo, a vítima é quem ligou na recepção pedindo a conta normalmente
; Que ela informou o que havia sido consumido no quarto;
Que a vítima falava normalmente, como qualquer cliente; Que o depoente chegou de ouvir algumas vezes ela perguntar a alguém do lado o que havia consumido e ela simplesmente repetia
; Que o depoente não ouviu nenhum grito ou qualquer coisa que o fizesse desconfiar de algo; Que o depoente forneceu o valor da conta tendo ela dito que iria pagar no cartão de crédito;
Que o depoente afirma que em momento algum a vítima gaguejou ou demonstrou através da fala que estivesse sendo ameaçada;
Que o depoente afirma que a vítima desligou o telefone não passou muito tempo, um carro saiu pelo portão de entrada que estava aberto no momento dos fatos; Que afirma que não deu tempo nem do funcionário ir até o local e foi nesse intervalo que eles saíram do quarto indo embora; Que afirma novamente que eles saíram sem pagar a conta;
Que não sabe dizer se foi utilizado a hidromassagem, mas o chuveiro e preservativos foram utilizados;
Que o chão do quarto estava todo molhado, mas não era de bebida alcoólica (...)”
(páginas 128-129).

Apenas para consignar, é evidente que o apelado
quando submetido ao interrogatório judicial
negou a prática das condutas delitivas a ele atribuída, o seu interrogatório encontra-se gravado no relatório de mídia, e ratificou o depoimento prestado perante a autoridade policial.

Ao analisar a matéria, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão acusatória, deixando consignado que:

“(...) Em sede de audiência de custódia foi possível observar que o acusado estava muito machucado, segundo ele, por agressões dos policiais e mesmo diante da repressão sofrida, o réu negou a pratica delitiva.

(...) Consta (...) manifestação da gerência do motel utilizado pelo réu e vítima na noite dos supostos crime que apontam a conivência alegada pelo réu e deixam severas dúvidas em relação as imputações feitas na denúncia.

Com efeito, colhe-se da manifestação acima destacada que o acusado e a vítima permaneceram no motel por aproximadamente 1h40 e saíram do local sem efetuar o pagamento do consumo.

No interior do Motel consumiram 02 cervejas da marca Skol Beats, 02 cervejas da marca Heineken, 01 Smirnoff Ice, 02 cervejas da marca Eisebahn, 02 cervejas da marca Budweiser, 01 água mineral e 01 camisinha. Este fato demonstra o alegado consumo em conjunto revelado pelo réu. Coaduna-se com a sua declaração o fato de réu e vitima alternarem as marcas das bebidas, porém, sempre duas unidades de cada.

(...)

Seguindo as coincidências entre o depoimento do réu e as circunstancias do crime, colhe-se das imagens constantes na mídia de fl. 51 que acusado e vítima saíram de forma lenta do motel, permanecendo por aproximadamente três minutos na garagem do quarto que usaram já com o veículo ligado, certamente articulando saída já que evadiram-se pelo portão de entrada, para não pagar a conta (vide vídeo n. 20190306045100 - fl. 51).

Neste particular, o réu declarou em Juízo que entrou no veículo e ligou o carro enquanto a vítima efetuava o pagamento da conta e a imagem citada acima reflete que realmente o veículo ficou ligado por um tempo, ainda no interior da garagem do quarto utilizado por ambos.

Além disso, é evidente que o fato do réu e a vítima evadirem-se do local sem efetuar o pagamento poderia ensejar perseguição policial e a forma como saíram não demonstrou que eles temiam por isso, o que vai de encontro ao fato do acusado estar cometendo crimes pois, diante do possível flagrante, certamente ele no mínimo, teria imprimido maior velocidade a fim de despistar qualquer repreensão até mesmo por parte dos funcionários do Motel.

Em outras palavras, estando ele, o réu, em pleno ato de execução de um crime de extorsão ou roubo, como narrado na denúncia, certamente teria imprimido maior velocidade ao deixar o motel ou teria pago a conta, para evitar uma suspeita e posterior perseguição que fatalmente frustraria a execução dos crimes patrimoniais.

Seguindo-se as provas do local do suposto estupro, a gerência do motel narrou também que o áudio do momento em que a vítima pediu a conta do consumo do quarto demonstra que ela e o réu, tratados como casal pela gerência, mantiveram um diálogo tranquilo, sendo que a vítima informou calmamente todo o consumo do quarto, consultando o réu sobre algumas bebidas consumidas e repassando as informações ao atendente.

Referido áudio encontra-se na fl. 51 e por ele pode-se observar que a vítima manifestou-se de forma serena, até utilizou certo humor em sua comunicação ao tentar pronunciar o nome de uma das bebidas consumidas pelo dito casal e que realmente mantinha um diálogo tranquilo com o réu no momento em que telefonou para recepção para pedir a conta do consumo.

Destaca-se ainda entre os fatos narrados pela gerência do motel que durante a permanência do casal no quarto, em nenhum momento os funcionários perceberam ou foram comunicados da ocorrência de algo irregular, suspeito, anormal, que significasse violência. Na data dos fatos, nenhuma ocorrência foi capaz de anunciar alguma anormalidade no ambiente, causando estranheza nos funcionários e gestores do local, sendo que as notícias veiculadas no dia seguinte de que teria havido um crime no motel surpreendeu a todos.

O acusado seguiu negando a imputação criminosa e sobre o fato de a vítima ter sido encontrada próxima a um galpão onde o réu estava desacordado, asseverou que foram para o local porque a vítima não tinha mais dinheiro para pernoitar no motel, o que se coaduna com o fato dela ter pedido a conta do consumo, declarado que pagariam no crédito e ter se evadido do local, e sustentou que não há qualquer razão para ele, buscando valer-se de bens da vítima e após estupra-la, a levasse consigo ao galpão referido já que ele conhecia o local e sabia que lá era um conhecido ponto de uso de drogas, sendo que fatalmente alguém testemunharia que ele estava executando um crime.

(...)

Disse também que é usuário de drogas e que já cometeu outros crimes, porém, um crime sexual é inadmissível no mundo dos delitos, afirmando que sofre risco de morte pela imputação e que as declarações da vítima estão acabando com a sua vida, sem entender o motivo pelo qual ela optou por assim agir.

Neste particular, os antecedentes criminais do acusado demonstram que ele responde a ações penais pelos crimes de furto e uso e tráfico de drogas o que reverbera a sua afirmação na medida em que se tratam de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa e conexos, que bem refletem a vida de um usuário de drogas. A pratica forense revela sem qualquer dúvida que usuários de drogas incidem em furtos para manter o consumo dos entorpecentes, quando não obtém recursos da família, por vezes até mediante crime de lesão e furto no ambiente familiar.

(...)

A vítima afirmou que realmente passou bastante tempo no interior do motel e que por temer represálias em razão das constantes ameaças que sofrera no momento do crime, ficou imóvel, sem reação diante das circunstâncias, não conseguindo sequer, desvencilhar-se do acusado, o que justifica a permanência dela no contexto do crime, mesmo tendo o acusado afirmado que ela não fugiu porque queria, em suas palavras, curtir uma noite com ele.

A vítima também relatou que o ato sexual foi um dos últimos atos praticados pelo réu. Disse que o réu viu umas fotos da vítima em seu celular e que depois disso mandou que ela tirasse a roupa. Afirmou que durante a maior parte do tempo ele ficou no local ingerindo bebidas alcoólicas enquanto ela ficava de costas para ele, encostada em uma parede e sofrendo ameaças.

Afirmou, também, que o réu usou camisinha para praticar o ato sexual.

O réu disse que quisera estuprar a vítima, não teria a levado a um motel, muito menos saído de lá com ela. Teria feito em um matagal e deixado a vítima por lá.

Causa estranheza a preocupação com o uso de preservativo, o que não é comum na pratica de crimes sexuais, assim como o manuseio de uma camisinha com um simulacro de arma de fogo em uma das mãos.

Corroborando com as declarações da vítima a testemunha Odair José, que foi quem deu socorro a vítima, relatou que quando a encontrou, ela estava desesperada. Disse que estava trafegando pela região do Coxipó quando a vítima correu na direção do seu carro pedindo socorro e que, vendo como ela estava, ligou para polícia e aguardou no local com a vítima por não se sentir a vontade em deixa-la no local estando ela tão transtornada como estava.

Seu depoimento, reforça a versão apresentada pela vítima, contudo,
diante de tantas impertinências e dúvidas
, é possível que o desespero da vítima tenha se dado pelo fato do réu ter apagado, após ingressar no galpão para onde se dirigiram, assim como, pode ter se dado pelo arrependimento dela, este declarado pelo réu, pois uma tia sua estava hospitalizada e a aguardava, enquanto tudo ocorreu.

Digo isso apenas para concluir que as provas veiculam muitas possibilidades e este quadro reflete apenas uma verdade, não há certeza suficiente da ocorrência de crimes, para que seja proferido decreto condenatório.

Há fundadas dúvidas e um alto número de suposições que determinam a ausência de certeza e, diante de um processo criminal, é deveras relevante reconhecer que a dúvida determina o caminho da absolvição, pois somente a mais pura certeza pode conduzir a uma condenação
(...)”
(páginas 258-269) – destaquei.

Como se sabe, em delitos desta natureza, a palavra da vítima é a chave que se usa para decifrar a emblemática conduta delitiva. Todavia, no caso dos autos ela não exala convicção suficiente para impor uma drástica condenação, dada às contradições detectadas.

Assim, diante de todo o contexto probatório dos autos, se por um lado se apresentava possível e até provável a imputação atribuída ao apelado durante a fase extrajudicial, não se pode desprezar que no decorrer da instrução processual surgiram evidentes dúvidas em relação aos fatos, e,
como é cediço, em sede de direito penal, existindo incertezas sobre a real ocorrência dos fatos, a absolvição é medida de rigor, em estreita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de Luigi Ferrajoli, em sua obra Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis
:

“(...)
A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo.
É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)”
(RT, 2002, pag. 85) – destaquei.

Com efeito,
a mantença da absolvição é medida que se impõe,
visto que a prova produzida sob o crivo do contraditório não é suficiente para levar a uma condenação, casos em que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Esta é a esteira de pensamento dominante na Jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARTIGO 217-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APONTE INCRIMINADOR INSEGURO – DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, FORTE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora presentes indícios de autoria, não há elementos suficientemente seguros e convincentes para autorizar a prolação de um decreto condenatório, mormente pelas divergências nos depoimentos, o enfraquece o manancial probatório. Havendo dúvida, esta deve ser resolvida em favor do acusado, por meio do princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida.”
(TJMT Apelação Criminal n. 0016976-90.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27.2.2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PALAVRA DA VÍTIMA – DIVERGÊNCIAS FAMILIARES – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DÚBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA. I. Em crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem especial relevo para embasar decreto condenatório, mas não quando a versão gera dúvidas se confrontada com depoimentos de pessoas que também conviviam na casa. Hipótese em que prevalece o princípio in dúbio pro reo. II. Apelo improvido.” (TJDFT - 20080510098698APR, Relatora: Sandra de Santis. 1a Turma Criminal - Julgado em 25.8.2011).

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACUSAÇÃO E DEFESA. ESTUPRO. DÚVIDA FUNDADA. IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. PREJUDICADO. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. (...). Entretanto, quanto ao crime tipificado no art. 213 do CP (estupro), entendo que a materialidade do fato não restou devidamente comprovada, havendo sérias dúvidas a respeito da existência do fato delituoso. 2. Como é cediço, em crimes sexuais, a doutrina e a jurisprudência conferem especial colorido ao depoimento da vítima, pois, esses crimes são cometidos, em quase toda sua totalidade, sem a presença de testemunhas, em locais ermos ou limitados a quatro paredes. Havendo, portanto, vários precedentes jurídicos no sentido de justificar um decreto condenatório com base no depoimento da vítima. 3. Contudo, a palavra da vítima não é absoluta, pois, deve se harmonizar com as demais provas dos autos. Nesse sentido, o magistrado tem o dever-poder de descortinar os fatos narrados na peça acusatória, para que se demonstre, no processo, o que realmente aconteceu, pois, esta é a função precípua da persecução penal. Nestor Távora e Rosmar Antonni afirmam que a construção da verdade deve servir como expressão conjuntural do manancial probatório trazido aos autos e que permite, dentro do possível, a formatação do convencimento do julgador. (...) 6. Como se sabe, um decreto condenatório, ao contrário do que se observa na fase inquisitorial, tem que estar amparado ou, melhor dizendo, ancorado em um acervo probatório robusto, insofismável. Por isso, não se satisfaz apenas com a prova da materialidade e indícios de autoria, ou, vice-versa; sendo certo, portanto, que no Estado Democrático de Direito, deve imperar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. 7. (...).” (TJDFT – 20100510000525APR, Relator: Alfeu Machado. 2a Turma Criminal – Julgado em 14.7.2011).

Portanto, concluo que a prova indiciária, isoladamente, não pode servir de amparo à condenação, de sorte que, estando constatada nesta instância revisora a precariedade das provas com relação às condutas delitivas atribuídas ao apelado, reconheço que a absolvição de
Christopher Goncalves Martinez
deve ser mantida.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação interposta e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020